Tribunal: STF
Processo: ARE 1399819
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PREVISÃO. DIREITO ASSEGURADO. NATUREZA DO VÍNCULO DO SERVIDOR. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.



    I - Nos moldes estabelecidos pelo artigo 89 da Lei Municipal 1.018/70 têm direito à percepção da complementação da aposentadoria os servidores públicos do Município de Ilhéus, com vínculos estatutário ou celetista, que cumpriram os requisitos necessários à aposentação na sua vigência, ou seja, em data anterior a 27.03.2013, quando passou a viger a Lei Municipal nº 3.654/2013, que revogou expressamente a norma antecedente.



    II – Evidenciado que a Autora/Apelada o ingressou no serviço público em 14 de março de 1977 e cumpriu os requisitos para aposentação em 08 de abril de 1998, em data anterior a Lei Municipal 3.654/2013 que revogou a Lei Municipal 1.018/70, faz jus à complementação da Aposentadoria, independente da natureza do vínculo estabelecido com o Município Apelante.



    III - Tendo em vista que os proventos da Apelada são inferiores aos vencimentos pagos no mês anterior ao da concessão da aposentadoria, deve o Município de Ilhéus arcar com o pagamento da complementação, nos moldes do parágrafo único, do artigo 89, da lei 1.018/70.



    RECURSO NÃO PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) têm direito à percepção da complementação da aposentadoria os servidores públicos do Município de Ilhéus, com vínculos estatutário ou celetista, que cumpriram os requisitos necessários à aposentação na sua vigência, ou seja, em data anterior a 27.03.2013,quando passou a viger a Lei Municipal nº 3.654/2013, que revogou expressamente a norma antecedente.



    No caso em exame a Autora ingressou no serviço público em 14 de março de 1977 e cumpriu os requisitos para aposentação em 08 de abril de 1998, data anterior a Lei Municipal3.654/2013 que revogou a Lei Municipal 1.018/70, que conferia a todos os servidores o direito postulado.



    Vejamos:



    O artigo 89 da Lei municipal nº 1.018, de 17 de março de 1970, do Município de Ilhéus, assim dispõe:



    (...)



    E mais, o artigo 88 da referida lei municipal assim estabelece que: ‘O município não possui regime próprio de previdência social e assegurará aos seus funcionários e demais servidores e seus dependentes, a aposentadoria e as demais prestações previstas na Lei Orgânica da Previdência Social, de acordo com o seu regulamento, por intermédio do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)’.



    Assim, a pretensão da Autora encontra amparo na Lei Municipal, porquanto esta preencheu os requisitos para a aposentação, nos termos ali disciplinados."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente